Tribunal: STF
Processo: HC 99608
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE 
   DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 
   AFASTAMENTO. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVERSÃO DO ÔNUS 
   DA PROVA.
1.	O afastamento da causa de diminuição determinada no
   § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 requer fundamentação 
   idônea.
2.	Simples afirmação de ausência de prova da 
   inexistência do envolvimento dos acusados em atividades 
   criminosas não é suficiente para negar a redução da pena. O ônus 
   da prova cabe a quem acusa.
3.	A quantidade de entorpecentes 
   justifica que a redução da pena seja mínima. Precedentes.
Ordem 
   parcialmente concedida.